Tribunal: STF
Processo: HC 248752
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal Militar, assim ementado (eDOC 4, p. 26):



    APELAÇÃO DA DPU. INEXISTE ÓBICE NA LEI PROCESSUAL PENAL MILITAR QUANTO AO LICENCIAMENTO EX OFFICIO DO ACUSADO, POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PARA FINS DE TRAMITAÇÃO DO FEITO, IMPÕE-SE A REINCLUSÃO DA PRAÇA SEM ESTABILIDADE ÀS FILEIRAS DA RESPECTIVA FORÇA. REJEIÇÃO. DECISÂO POR MAIORIA. I. Esta Corte Superior de Justiça firmou posicionamento no sentido de que o licenciamento do Acusado das fileiras das Forças Armadas não obsta o andamento da Ação Penal Militar, sendo exigido apenas para o recebimento da Peça Inicial. II. Recurso rejeitado. Decisão por maioria.



    Busca-se, em suma, (i) o encaminhamento do feito ao colegiado maior desta Suprema Corte, a fim de que, além de concedida a ordem, seja editada Súmula Vinculante, ou, ao menos, (ii) a “cassação” do acórdão inquinado coator, para “tornar sem efeito a Sentença prolatada pelo CPJ, declarando a extinção do processo e, consequentemente, o seu arquivamento, com fundamento no art. 470, parte final, c/c 467, alínea ‘c’, Código de Processo Penal Militar”, sob o argumento de que, como na situação posta sob exame, “o licenciamento/exclusão/expulsão do Serviço ativo é causa de ‘ilegitimidade passiva superveniente’ e, assim, inexiste ‘condição de procedibilidade/prosseguibilidade’ da ‘Ação Penal Militar’, art. 427, §2º, Código de Ação Penal Militar, mesmo em sua fase de execução. 



     Alega, dessarte, que, in casu, ausente “condição de procedibilidade/prosseguibilidade” - legitimidade passiva - para a persecução penal militar movida em desfavor do paciente pela prática do crime previsto de deserção, uma vez que foi licenciado pelo “Comando da Força, Exército brasileiro, [...], conforme consta de Ofício ao Juízo da Auditoria, Evento 14, de 14/03/2024, e, com isso, [...] retornou ao seu status de ‘cidadão civil’”.



    O Ministério Público Federal, todavia, ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 9).



    É o relatório. Decido.



    2. O writ, de fato, não comporta guarida.



    2.1. Com efeito, o delito de deserção está previsto no Título III do Código Penal Militar, que trata dos crimes contra o serviço militar e o dever militar. O tipo tutela a disciplina e a hierarquia necessárias ao exercício do serviço militar (e, ao fim, à salvaguarda da própria Instituição), punindo aquele que dele se ausentar, sem licença, da unidade em que serve, ou do lugar em que deve permanecer, por mais de oito dias (art. 187, caput, CPM).



    Ao disciplinar o procedimento especial de deserção de praça, prescreveu o Código de Processo Penal Militar: 



    “Art. 457. Recebidos do comandante da unidade, ou da autoridade competente, o termo de deserção e a cópia do boletim, ou documento equivalente que o publicou, acompanhados dos demais atos lavrados e dos assentamentos, o Juiz-Auditor mandará autuá-los e dar vista do processo, por cinco dias, ao procurador, que requererá o que for de direito, aguardando-se a captura ou apresentação voluntária do desertor, se nenhuma formalidade tiver sido omitida, ou após o cumprimento das diligências requeridas.



    Inspeção de saúde



    § 1º O desertor sem estabilidade que se apresentar ou for capturado deverá ser submetido à inspeção de saúde e, quando julgado apto para o serviço militar, será reincluído.



    § 2º A ata de inspeção de saúde será remetida, com urgência, à auditoria a que tiverem sido distribuídos os autos, para que, em caso de incapacidade definitiva, seja o desertor sem estabilidade isento da reinclusão e do processo, sendo os autos arquivados, após o pronunciamento do representante do Ministério Público Militar.” 



    A orientação prevalente nesta Suprema Corte era a de que “a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito” (HC 115.754, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.04.2013). Assim, o retorno à condição de militar ativo seria pressuposto para a persecução penal.



    Considerava-se que, por se tratar de crime propriamente militar (cometidos por militares e previstos somente na legislação castrense), tal como vindicado pela defesa, o licenciamento das Forças Armadas também implicaria a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal em que se imputa ao acusado a prática do crime de deserção. A ratio decidendi seria a de que, se não interessa ao Estado punir aquele que desertou e não foi reincluído no quadro como militar, tampouco deveria interessar a punição daquele que perde essa condição no curso do processo criminal. Vejamos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes. II – Ordem concedida de ofício” (HC n. 108.197, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.2.2012). “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL MILITAR. CRIME DE DESERÇÃO. PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO PELO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE SE PROSSEGUIR NA EXECUÇÃO DA PENA. 1. Em razão da ausência de condição de procedibilidade, o art. 457, § 2º, do Código de Processo Penal Militar e a Súmula n. 8 do Superior Tribunal Militar impedem a execução da pena imposta ao réu incapaz para o serviço ativo do Exército, que não detinha a condição de militar no ato de julgamento do recurso de apelação. 2. Ordem concedida” (HC n. 90.838, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25.5.2009). 



    HABEAS CORPUS – POLICIAL MILITAR - CRIME DE DESERÇÃO (CPM, ART. 187) – DELITO MILITAR EM SENTIDO PRÓPRIO – RÉU QUE NÃO DETINHA A QUALIDADE DE MILITAR DA ATIVA QUANDO DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PELA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL – ESSENCIALIDADE DA CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA, NA HIPÓTESE DE CRIME DE DESERÇÃO, PARA EFEITO DE VÁLIDA INSTAURAÇÃO E/OU PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL PROMOVIDA PERANTE A JUSTIÇA MILITAR – SÚMULA 12 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – CONFIGURAÇÃO DE INJUSTO CONSTRANGIMENTO – INVIABILIDADE DO PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO PENAL – EXTINÇÃO DEFINITIVA DO PROCESSO CRIMINAL INSTAURADO PERANTE A JUSTIÇA MILITAR - PEDIDO DEFERIDO. (HC 103254, Relator Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 13.04.2011) 



    HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL MILITAR. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR). LICENCIAMENTO A BEM DA DISCIPLINA. IMPOSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 



    I - Paciente condenado pela prática do crime de deserção, que foi licenciado a bem da disciplina, não mais ostentando a qualidade de militar. Ausente, pois, condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação e, por conseguinte, para a execução da pena imposta pelo crime de deserção. Precedentes.



    II Ordem concedida de ofício. (HC 108.197, Relator Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 15.02.2012)



    Na mesma linha, cito os seguintes precedentes monocráticos: HC 167.584, Relatora Cármen Lúcia, DJe 29.05.2019; HC 154.478, Relator Celso de Mello, DJe 03.05.2019; HC 167.556, Relator Gilmar Mendes, DJe 19.02.2019; HC 169.317, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 8.4.2019; HC 167.813, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.3.2019; HC 161.973, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 20.2.2019; HC n. 159.476, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 18.10.2018.



     



    Corroborando a orientação firmada, colhia-se a lição doutrinária de Célio Lobão:



    “(...) na deserção, a qualidade de militar da ativa é condição específica de procedibilidade. Se o desertor perder essa qualidade, passando para a inatividade ou retornando à condição de civil, o fato - a ausência ilícita - torna-se atípico, deixa de existir o crime de deserção. A ação penal não será proposta, se o for, extingue-se o processo em qualquer fase, inclusive na fase de execução da sentença condenatória transitada em julgado (LOBÃO, Célio. Direito Processual Penal Militar. 2.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2010. p. 387).” 



    2.2. Mais recentemente, porém, em verdadeira guinada jurisprudencial, ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal passaram a compreender que “[a] condição de militar no crime de deserção deve ser aferida no momento do recebimento da denúncia, sendo despiciendo se perquirir sobre a posterior exclusão do agente do serviço das forças armadas” (HC n. 178.791 AgR, Relator(a) Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 18.6.2020, grifei). É dizer, “o status de militar é exigido somente na fase inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante, para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas” (HC 211.675 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 08.9.2023).



    Nesse mesmo sentido: HC 222.838 AgR, Segunda Turma, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 24.11.2023; HC 152.740 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 25.10.2019; HC 192.221 AgR, Primeira Turma, Relator(a) Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 09.08.2021. Assim, também, as seguintes decisões monocráticas: HC 248.045, Relator(a) Min. GILMAR MENDES, DJe 02.12.2024; HC 249131, Relator(a) Min. CRISTIANO ZANIN, DJe 26.11.2024; HC 239298, Relator(a) Min. FLÁVIO DINO, DJe 10.04.2024; HC 231432, Relator(a) Min. NUNES MARQUES.



    Nessa toada, como bem pontuado pelo Ministério Público Federal, em seu parecer, na situação posta sob exame, “O licenciamento do Paciente, havido em fevereiro de 2023, no curso do processo, após a sentença condenatória, fls. 60 e 62, não implica falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal pela prática do crime de deserção, ou para a execução da pena”. 



     



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 10 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente